Tribunal: TJMT
Processo: 0017861-14.2017.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017861-14.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[POLIANA M DE CARVALHO - ME - CNPJ: 05.975.079/0001-90 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), POLIANA MARQUES DE CARVALHO - CPF: 721.770.471-53 (APELADO), ADAIDES PEREIRA GERVASIO - CPF: 284.243.521-49 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), THATTIANE GERVASIO DO NASCIMENTO - CPF: 717.294.961-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO VERBAL - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA AVENÇA - INTELIGÊNCIA DOS ART. 722 E 728 DO CÓDIGO CIVIL – –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A apuração da legitimidade ativa ou passiva para um dado processo se faz por meio da verificação da relação de direito material em discussão.

A comissão decorrente da corretagem advém da intermediação que o corretor faz entre o seu cliente e terceiro com o fito de fomentar o negócio por aquele desejado, não havendo necessidade da sua pactuação de forma solene.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADAIDES PEREIRA GERVASIO e OUTROS. visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários de Corretagem nº 0017861-14.2017.8.11.0004, movida por POLIANA M. DE CARVALHO - ME,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar as apelantes, solidariamente ao pagamento de comissão de corretagem, no valor de R$32.500,00 em favor da apelada.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID. , as recorrentes sustentam, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva da 2ª apelante, Sra. Thattiane Gervásio do Nascimento, ao argumento de que o suposto contrato verbal teria sido firmado apenas com a 1ª apelante, Sra. Adaides Pereira Gervásio.

No mérito, afirma que o contrato é nulo de pleno direito, ao fundamento de que o imóvel sequer pertence à Sra. Adaides, sendo que o referido bem pertence a sua filha e esta não outorgou qualquer poder para representá-la.

Sustenta que a negociação sobre o imóvel objeto da lide foi realizada exclusivamente entre a proprietária Sra. Thattieane e o Sr. Fábio, não havendo qualquer auxílio por parte da apelada para a formalização do negócio.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença ora recorrida, julgando improcedentes os pedidos expostos na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 124971694, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente condenação das apelantes em litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, observa-se dos autos que a parte recorrente suscitou a preliminar, a ilegitimidade passiva da 2ª apelante, Sra. Thattiane Gervásio do Nascimento, ao argumento de que o suposto contrato verbal teria sido firmado apenas com a 1ª apelante, Sra. Adaides Pereira Gervásio.

Sobre a legitimidade para a causa, esclarece Humberto Theodoro Júnior:

"Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material.
(in "Curso de direito processual civil", Volume I, 56ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 162/163)"

Assim, a legitimidade
ad causam
é uma condição da ação em que o indivíduo exerce o direito subjetivo material como o titular da ação, cuja demanda será contra o titular da obrigação correspondente.

No caso em comento, a 2ª apelante era proprietária do imóvel que foi objeto de alienação e que originou o suposto contrato verbal de corretagem, sendo que tais fatos são suficientes para mantê-la no polo passivo da ação originária.

Outrossim, a 2ª apelante

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara, sem razão a recorrente.

O contrato de corretagem está disciplinado pelas normas dos artigos 722 a 729 do Código Civil,
verbis
:

"Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas."

"Art. 723 - O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio.

"Parágrafo único - Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência." (Incluído pela Lei nº 12.236, de 2010 )

"Art. 724 - A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais."

Nesse linha, leciona Arnaldo Rizzardo:

"Define-se a corretagem como o contrato através do qual um pessoa se obriga, mediante remuneração, a intermediar, ou agenciar, negócios para outra, sem agir com virtude de mandato, de prestação de serviços ou de qualquer relação de dependência. No conceito de Pontes de Miranda, consiste a figura na “atividade intermediatriz dentre pessoas que desejam contratar, ou praticar para outrem algum ato'".
(Contratos, 6ª Edição, Editora Forense, pg. 775)

É importante ressaltar que a comissão somente é devida somente se houver a efetivação do negócio jurídico, ou seja, se a intermediação se operar de maneira concreta. Se não entabulado o negócio, não haverá que se falar em pagamento dos honorários do corretor.

Frisa-se que não se pode confundir celebração, concretização, do negócio com o seu aperfeiçoamento. Assim, se as partes desistirem do negócio, após alcançarem consenso, seja de maneira informal ou exteriorizado pela assinatura do contrato de promessa de compra e venda ou pelo pagamento do sinal, já se encontrando apresentadas as certidões e documentos de praxe, será devido o pagamento da comissão, já que houve a efetivação da aproximação útil a qual o corretor se obrigou a encetar.

Pois bem. No caso em estudo, o primeiro aspecto a se considerar é que o negócio de compra e venda que estava sendo intermediado pela autora/apelada, na condição de corretora, restou concretizado, ou seja, consumou-se.

Compulsando os autos, em especial, as fotos do imóvel das requeridas/apelantes divulgadas pelo site da requerente/apelante, não deixam margem para dúvidas de que, de fato, atuou como corretora, bem como que a ré tinha ciência e deu anuência para essa atuação.

Outrossim, conforme os documentos de ID. 146593181, foi por meio da divulgação da venda do imóvel feita pela recorrida que o sr. Fábio tomou conhecimento da oferta e se interessou pelo bem, o que restou confirmado, inclusive em audiência (ID. 146593195).

Portanto, as provas documental e testemunhal foram suficientes para demonstrar a intermediação promovida pela autora/apelada, bem como que o negócio se concluiu em razão do contato inicial promovido pela recorrida, razão pela qual se configurou o contrato verbal, sendo devida a comissão de corretagem.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023